Tribunal: TJDFT
Processo: 0009276-59.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009276-59.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALCEU FERREIRA DA SILVA JUNIOR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que "a juntada aos autos de um novo instrumento procuratório, sem qualquer ressalva aos poderes conferidos anteriormente a outros causídicos, importa a revogação tácita destes" (AgRg no AREsp 830.980/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/08/2016), expeça-se alvará de levantamento em nome do Dr. MARCELO DO VALE LUCENA (OAB/DF 48.773), indicado na petição e procuração IDs 12190760 e 12190762. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios